Tribunal: TJMT
Processo: 1035887-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035887-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Troca ou Permuta, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO - CPF: 724.587.121-34 (APELANTE), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), TEXTO E CONTEXTO COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 08.201.822/0001-42 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS – OBRIGAÇÃO DA REQUERIDA DE AVERBAR A DIFERENÇA DA ÁREA CONSTRUÍDA – TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PELA REQUERIDA – CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como o título de domínio do imóvel objeto da lide já foi transferido, ou seja, não se encontra mais em nome da requerida, o pedido objeto desta ação
é juridicamente impossível de ser cumprido, pois apenas o atual proprietário pode realizar averbação ou alteração do registro de imóvel que lhe pertence, sendo manifesta a carência de ação em razão da ausência de interesse processual da pretensão deduzida pelo autor/apelante nestes autos, bem como da consequente pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO
,
contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer
”
(Proc. no1035887-87.2021.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra TEXTO E CONTEXTO COMUNICAÇÃO LTDA., julgou extinto o
processo sem a resolução do mérito, “
ante ausência de legitimidade das partes Autora/Ré, para figurarem no polo ativo e passivo da presente demanda
”, e condenou a

parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
estes fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa (cf. Id. n. 186481705).

O apelante defende a reforma da sentença sob a alegação de que “
muito embora o contrato em Id. 67945316, tenha figurado como parte a pessoa do recorrente e recorrida e, posteriormente, o imóvel tenha disso transferido para a pessoa jurídica,
SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA
, em nada alteraria a legitimidade da parte, porquanto a empresa referida é administrada pelo próprio recorrente, conforme documento acostado
”

Sustenta que “
o registro posterior do imóvel em nome de pessoa diversa em nada retira a obrigação pactuada por meio do contrato, sobretudo porque o recorrido assumiu a obrigação de averbar a diferença de área, pouco importando quem seria o proprietário, dever esse que assumiu mediante contrato” bem como, que “não há se falar em ilegitimidade das partes para demandar em desfavor do recorrido, mormente quando o imóvel, objeto de discussão, permanece na órbita da administração do próprio recorrente através da empresa que administra
”.

Pede, pois,
o provimento do recurso
“para anular a sentença prolatada, em razão da vedação de decisão surpresa, ante a ausência da a possibilidade da correção de vício sanável e inclusão da empresa proprietário do imóvel, consequentemente, cerceamento de defesa; e ainda, para que seja reconhecida “a legitimidade das partes para dar cumprimento ao contrato entabulado e, sendo o entendimento de Vossa Excelência, que determine a inclusão da empresa, que atualmente detém a propriedade do imóvel, porquanto é administrada pelo recorrente (e) determine o retorno dos autos para prolação de sentença nos termos indicados, ou, sendo o caso, que profira sentença com inclusão das partes que entender legítima (SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA), analisando o mérito recursal”

(cf. Id. no 186481706).

Nas contrarrazões, a apelada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 186481717).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada extinguiu o processo sem resolução do mérito sob os seguintes fundamentos:

“(...)

A parte Ré alega a ilegitimidade da parte Autora, assim como sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, vez que o imóvel permutado objeto da lide, foi transferida para a empresa Sal Aluguel de Carros Ltda., conforme matrícula 92.824, do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis em 26/02/2020 (Id. 79682126), anterior a data propositura desta demanda 15/10/2021, convalidando a ilegitimidade ativa/passiva das partes, em razão que somente a proprietária do imóvel pode exigir qualquer tipo de obrigação junto aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Cuiabá, seja perante o Cartório de Registro de Imóveis, a averbação da construção da área excedente, o que implica na ilegitimidade ativa/passiva das partes nesta ação, vez que não mais subsiste atribuição as partes anuentes ao contrato permuta, em relação a propriedade do imóvel, razão pela qual, a preliminar ilegitimidade ativa/passiva deve ser acolhida.

Neste sentido: (...)

Sendo assim,
ACOLHO
a prejudicial de mérito de ilegitimidade ativa/passiva aventada pela parte Ré.

ANTE O EXPOSTO
, pelo mais que dos autos consta,
nos termos do artigo 485, VI,
do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
processo sem a resolução do mérito, ante ausência de legitimidade das partes Autora/Ré, para figurarem no polo ativo e passivo da presente demanda.”

Com efeito, a conclusão de extinção do processo deve ser mantida, mas não pela ilegitimidade das partes, uma vez que, no caso, ambas as partes celebraram o contrato de permuta do imóvel em questão, que, de acordo com o parágrafo segundo, da cláusula 2a, prevê que a requerida “
se responsabiliza pela correção da matrícula do referido imóvel, providenciando a averbação da área correta
” (sic. cf. Id. no 186478431 – pág. 3), portanto inegável a legitimidade das partes com relação à referida obrigação contratual.

Ocorre que, como o título de domínio do referido imóvel já foi transferido, ou seja, não se encontra mais em nome da requerida, o pedido objeto desta ação para que
“
seja providenciada à averbação da diferença da área construída, isto é, 129,13 m2, do imóvel em questão
” é juridicamente impossível de ser cumprido, pois apenas o atual proprietário pode realizar averbação ou alteração do registro de imóvel que lhe pertence, sendo manifesta a carência de ação em razão da ausência de interesse processual da pretensão deduzida pelo autor/apelante nestes autos, bem como da consequente pretensão indenizatória.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024